Tribunal: TJBA
Processo: 8061338-81.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061338-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: H. G. N. M. D. S. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA, COM AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 500 DO STF E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1161 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança para determinar o fornecimento ao impetrante do medicamento CBD OIL (TERRAMED) Full Spectrum 6.000 mg, em 12 frascos, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária, permitindo ao ente público a escolha do laboratório fornecedor, desde que observadas a substância e a posologia prescritas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de aplicar a tese firmada no Tema 500 do STF, especialmente quanto à alegada ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e necessidade de inclusão da União no polo passivo, em razão de se tratar de medicamento sem registro na ANVISA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado examinou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia, inclusive enfrentando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1161, reconhece a possibilidade de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA quando sua importação é autorizada pela própria agência reguladora, hipótese que afasta a exigência de inclusão da União no polo passivo prevista no Tema 500. 6. Medicamentos à base de canabidiol possuem autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA, conforme regulamentação sanitária, o que os coloca em situação distinta da analisada no Tema 500 do STF. 7. A jurisprudência do STF esclarece que a tese do Tema 500 não se aplica às hipóteses de fármacos autorizados, regulamentados e fiscalizados pela ANVISA, ainda que não possuam registro formal. 8. Nessas situações, permanece a responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos, afastando-se a alegação de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia ou de competência da Justiça Federal. 9. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito da causa. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º e 196; CPC, arts. 485, VI, 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, RE 1.165.959 (Tema 1161); STF, RE 1.586.618, Rel. Min. Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 27.02.2026; TJ-SP, Apelação nº 1046916-93.2023.8.26.0576, Rel. Des. Paola Lorena, j. 17.04.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8037762-93.2023.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 30.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8061338-81.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargados H. G. N. M. D. S. e outros. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR